Tribunal: TJES
Processo: 5010324-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010324-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA COSTA
AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1 – O art. 50, do CC exige como critério subjetivo à possibilidade de se responsabilizar os sócios de determinada pessoa jurídica pelos seus débitos a identificação de certas condutas ilícitas perpetradas na sua administração, sendo certo que apenas a constatação objetiva de insucesso na localização de bens da empresa, de per si, não autoriza a medida extrema, bem como que a jurisprudência proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a mera dissolução irregular da sociedade não é causa para a desconsideração de sua personalidade jurídica.[...]” (AgInt no AREsp 466.997/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018)

2 – No caso dos autos, como bem salientado na decisão atacada,
“
[...]
A prova documental que acompanha a peça inicial às fls. 361/381, testemunhal à fl. 576 e a longa tramitação da execução sem encontrar bens penhoráveis da empresa Trel Transportes Ltda., confirma que: i) os sócios promoveram o esvaziamento econômico da pessoa jurídica executada; ii) continuaram a exercer atividade econômica por meio de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico; iii) a conduta objetiva de Carlos Alberto Ferreira Costa e Rosângela da Conceição Alves Gama, mantendo-se no exercício da mesma atividade econômica por outras pessoas jurídicas, revela o nítido interesse fraudulento de evitar o pagamento de dívidas da executada, com o esvaziamento patrimonial (confusão patrimonial), a revelar abuso da personalidade jurídica[...
]”.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível São Mateus/ES que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo recorrido nos autos originários
.
(Id. 3826653)

Em suas razões, os recorrentes alegam basicamente que não há
“[...]comprovação, por meio de provas robustas sobre as alegações feitas acerca dos pressupostos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como da ausência de elementos essenciais da decisão, requer a reforma da decisão recorrida[...
]”
. (Id. 3597954)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 4330866).

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 4464959)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como é cediço, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é expressamente admitido pelo atual Código Civil, mais precisamente em seu art. 50, segundo o qual
“em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
”

Como se vê, a lei exige como critério subjetivo à possibilidade de se responsabilizar os sócios de determinada pessoa jurídica pelos seus débitos a identificação de certas condutas ilícitas perpetradas na sua administração, sendo certo que apenas a constatação objetiva de insucesso na localização de bens da empresa, de per si, não autoriza a medida extrema, bem como que a jurisprudência proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a mera dissolução irregular da sociedade não é causa para a desconsideração de sua personalidade jurídica.[...]” (AgInt no AREsp 466.997/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018)

No caso dos autos, todavia, apuro que o documento de fl. 205 indica o reconhecimento pelo primeiro recorrente de outras empresas de sua propriedade com atuação na mesma área da demandada e “paralisadas”, como também resta evidenciado nos autos que a empresa originariamente demandada (Posto Costa do Sol Ltda.), antes denominada “Atlântica Transportes Rodoviários Ltda.” (fls. 80 e seg.) passou a ser denominada Trel Transportes e Serviços Ltda. (fls. 237 e seg.).

Além disso, após a prolação de sentença que rejeitou dos embargos monitórios (fls. 134/141) e expedida intimação para pagamento (fls. 178/180), apuro que demandada não foi encontrada no local onde teoricamente exercia suas atividades (fls. 192, 209/209v), o que evidencia o encerramento irregular da pessoa jurídica que constava como ativa no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (fl. 228).

Dos autos também se deflui que não foram localizados bens em nome da demandada para satisfação do débito (fl. 258) e há cópias de inúmeras procurações da empresa GASFORTE Combustíveis e Derivados Ltda., por meio das quais seus sócios conferem poderes ao primeiro recorrido para atuar junto a várias instituições financeiras, empresas de fomento mercantil, atuação perante a Fazenda Pública, etc. (fls. 372/381).

Além disso, a cópia do depoimento prestado ao juízo pelo Sr. Olival Joaquim dos Santos, cuja cópia consta acostada às contrarrazões, comprova que ele reconhece expressamente ter sido “laranja” do primeiro agravante em uma das empresas e que foi convencido por ele a
“[...]abrir uma empresa no nome do depoente e passar para o senhor Carlos[...]”
, bem como que
“[...]ficou sabendo que a empresa conceição da barra seria de outro laranja como é o caso do depoente[...]”
.

Tais circunstâncias denotam, de forma sobeja, a prática abusiva caracterizada pelo desvio de finalidade bastante a confirmar o entendimento externado pelo Julgador de origem.

Ou seja, o ânimo fraudulento refutado na minuta recursal na verdade restou evidenciado pela testemunha e o pelos documentos acostados à lide, o que corrobora o entendimento externado pelo Julgador de origem ao proferir a decisão agravada, no sentido de que
“
[...]
A prova documental que acompanha a peça inicial às fls. 361/381, testemunhal à fl. 576 e a longa tramitação da execução sem encontrar bens penhoráveis da empresa Trel Transportes Ltda., confirma que: i) os sócios promoveram o esvaziamento econômico da pessoa jurídica executada; ii) continuaram a exercer atividade econômica por meio de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico; iii) a conduta objetiva de Carlos Alberto Ferreira Costa e Rosângela da Conceição Alves Gama, mantendo-se no exercício da mesma atividade econômica por outras pessoas jurídicas, revela o nítido interesse fraudulento de evitar o pagamento de dívidas da executada, com o esvaziamento patrimonial (confusão patrimonial), a revelar abuso da personalidade jurídica
[...]”

Assim, considerando que há nos autos elementos suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica ora debatida, não vejo como possa divergir da decisão hostilizada, a qual não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.